Tribunal: STF
Processo: HC 70279
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 4., H, DA
LEI  N. 4898/65).  CRIME DE  IMPRENSA (ARTS.  20, 21  E 22  DA LEI N.
5250/67). PRESCRIÇÃO PELA PENA IN ABSTRATO (ART. 6., PAR. 3., B, DA
LEI N. 4898/65 C/C ART. 109, VI, DO CP, E ART. 41 DA LEI N. 5250/67).
COAÇÃO  VERIFICADA  PELA  NÃO-APRECIAÇÃO,  EX  OFFICIO,  DE  CAUSA DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR O REEXAME,
PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA, DA ADMISSIBILIDADE DA QUEIXA-CRIME.
          Transcorridos mais de dois anos entre a data da publicação,
na imprensa, dos fatos ofensivos a honra do então querelante e a data
em  que  foi  julgado  o   recurso  em  sentido  estrito,  visando  a
desconstituir  a  decisão  que  rejeitou  a  queixa-crime,  cabia  ao
Tribunal  declarar, ex officio, extinta a punibilidade do paciente em
relação aos crimes nela capitulados (art. 61 do CPP).
          Não  o  fazendo  e,  ao  reves,  determinando  ao  juízo de
primeiro  grau  a reapreciação  da  admissibilidade  da queixa-crime,
incidiu  o Tribunal em evidente ilegalidade, a ensejar reparação pela
via do habeas corpus (art. 648, VII, do CPP).
          Ordem  concedida para se  declarar, nos termos do art. 107,
IV,  do Código Penal, extinta a punibilidade do paciente pelos crimes
descritos na queixa-crime.